Tribunal: TJDFT
Processo: 0717099-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
1. No contrato de prestação de serviços educacionais, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora, passando a incidir os juros moratórios desde o vencimento.
2. Recurso provido.